Tribunal: TJMT
Processo: 1014636-73.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014636-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN CUNHA AVELINO DA SILVA - CPF: 048.110.121-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014636-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENAN CUNHA AVELINO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE, CORRUPÇÃO DE MENOR E TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS [60%] PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – AGRAVADO REINCIDENTE GENÉRICO – APLICAÇÃO DO ART. 112, V, DA LEP – LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - JULGADOS DO TJDF E TJMG -
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para que seja estabelecida a fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) –, exige-se a caracterização da reincidência específica em crimes hediondos/equiparados e com resultado morte, consoante o art. 112, VII, da LEP.

“Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe nº 07112459720208070000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014636-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENAN CUNHA AVELINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (NU 0017426-07.2017.8.11.0015), que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para fins progressão de regime do reeducando Renan Cunha Avelino da Silva.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta ser
“incabível a aplicação da fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP aos reincidentes”
, tendo em vista que
“a referida fração seria aplicada aos apenados condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para aplicar o patamar de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo de progressão de regime do agravado.

Em contrarrazões, o reeducando

Renan Cunha Avelino da Silva pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014636-73.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) de reclusão, em regime fechado, em razão das seguintes condenações:

1) 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agente e corrupção de menor
, cometidos em
9.3.2016
, na Comarca de Sinop, com trânsito em julgado em
30.11.2016
– art. 157, § 2º, II, do CP, art. 244-B do ECA.

2) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pelo delito de tráfico de drogas
, praticado em
29.7.2017
, na Comarca de Sinop, com trânsito em julgado em
22.4.2019
– art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No dia
12.5.2020
, o Juízo da Execução Penal adotou a fração de 2/5 (dois quintos) – 40% (quarenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas por considerar que o agravado
não era reincidente específico em crimes hediondos/equiparados
, nos seguintes termos:

“Após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que
a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado
, logo,
a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis
.

Nesse diapasão, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 11945-63.2017.811.0015, é certo que,
não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado
, razão pela qual,
DEFIRO o requerido no petitório acostado ao mov. 40.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada
.

Sendo assim, proceda-se as devidas correções no SEEU, adotando-se a fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, para a condenação exarada nos autos n. 11945-63.2017.811.0015, gerando-se, posteriormente, novo atestado de pena.”

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 – “Pacote anticrime” –, os percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime quanto aos reeducandos
condenados por crimes hediondos/equiparados
foram assim estabelecidos no art. 112 da LEP,
in verbis
:

“
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Atente-se que não há patamar previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, quanto ao agente condenado por delito hediondo/equiparado que seja reincidente
genérico
.

Em que pese o percentual de 40% seja aplicável ao apenado primário, por outro lado, para que seja estabelecida a fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) –, exige-se a caracterização da
reincidência específica em crimes hediondos/equiparados
, consoante o art. 112, VII, da LEP, o que não é o caso do agravado.

Noutras palavras, o patamar de 3/5 (três quintos) almejado pelo órgão ministerial não se mostra aplicável ao reincidente simples.

Esse tema tem sido objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no STJ, qual seja:
1)
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020);
2)
fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [em crimes hediondos e equiparados e/ou com resultado morte] ou não (HC 583751- Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC nº HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020).

Não obstante, segundo a doutrina,
“não cabe ao intérprete ler aquilo que não foi escrito”
, de modo que
“aqui vale a máxima de que o que a lei não proíbe, o direito permite”
, sobretudo porque
“sempre que a lei quis conferir tratamento mais severo aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, o fez expressamente”
(MIRANDA, Rafael de Souza – Manual de Execução Penal - 2ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 163).

Destaco, ainda, os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371)

Neste Tribunal, esta Câmara Criminal decidiu recentemente que:

“A ‘
questão a ser analisada com a devida cautela é quanto a ausência de previsão legal para a aplicação da porcentagem de cumprimento de pena fins de progressão de regime, no caso de réus reincidentes genéricos
, cujo tema está elencado no artigo 112 da LEP’ (PGJ, parecer nº 008375-001/2020). [...].
Se o reeducando for reincidente simples, ‘não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico’
(STJ, HC nº 533016).”
(N.U 1014637-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020)

No mesmo sentido, o TJDF e TJMG assim se posicionaram:

“A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP),
por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe nº 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

“Quanto à progressão de regime,
para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’
, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe nº 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desª. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

Diante desse contexto, se inexiste previsão legal da porcentagem de cumprimento de pena para fins de progressão de regime em relação aos
reincidentes genéricos
, impõe-se preservar a fração de 2/5 (dois) eleita pelo Juízo da Execução para fins de progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020